Tribunal: TJSP
Processo: 1004928-13.2018.8.26.0271
Classe: Apelação Cível / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Maria de Lourdes Lopez Gil
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-11

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Insurgência de ambas as partes. Alegação de descumprimento de entrega de prêmios em programa televisivo. Emissora de televisão que se comprometeu a custear para a autora gravação de CD com 6 músicas e tiragem de 1.000 cópias. Informação de que a gravadora, como empresa-parceira, não efetivou

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de parcial procedência. Insurgência de ambas as partes. Alegação de descumprimento de entrega de prêmios em programa televisivo. Emissora de televisão que se comprometeu a custear para a autora gravação de CD com 6 músicas e tiragem de 1.000 cópias. Informação de que a gravadora, como empresa-parceira, não efetivou o combinado. Irrelevância. Indenização por danos materiais cabível. Danos morais. Fato que extrapolou o mero aborrecimento. Valor que se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade. Majoração. Inadmissibilidade. Sentença mantida. Recursos desprovidos.